Tribunal: TJES
Processo: 5015567-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015567-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANILO ALVES DUARTE e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos nos referidos instrumentos, tendo em vista que não ultrapassam o limite da razoabilidade.

3. Em relação aos danos morais, além de não restar configurada a incidência de juros com taxa acima da média de mercado, não se comprovou qualquer abalo a personalidade do apelado a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico.

4. Recurso interposto por Banco do Brasil S/A conhecido e provido.

5. Recurso adesivo interposto por Danilo Alves Duarte conhecido e desprovido, com inversão do ônus sucumbencial.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Banco do Brasil S/A, e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto por Danilo Alves Duarte, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (id. 4156815) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Danilo Alves Duarte contra Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando abusiva a cobrança dos juros remuneratórios nos contratos de nº 869752937 e nº 928907234, condenando a instituição financeira a restituir de forma simples a diferença entre a taxa de juros imposta e a taxa média prevista no Banco Central do Brasil, acrescida de juros legais a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como termo final o efetivo pagamento, cabendo à parte demandante o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da parte ré, e a parte demandada o pagamento de 40% (quarenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da parte autora.

Em suas razões recursais (id. 4156821) o Banco do Brasil S/A pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) agiu no regular exercício do seu direito conforme as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional; (b) os juros cobrados são os de mercado e de praxe na prática bancária; (c) frente a ausência de abusividade, não é possível a restituição do indébito; (d) não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento da lide.

Danilo Alves Duarte interpôs apelação adesiva, na qual postula a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o objeto da ação são 26 (vinte e seis) contratos com cobrança abusiva de juros remuneratórios, no entanto, de forma maliciosa a instituição só apresentou 19 (dezenove) contratos, sonegando os contratos 863324445, 864283009, 864642415, 864906242, 866100950, 866365136, 867757212, 868720596, 883249759, 884342149, 884701962, 885191474, 885977571, 887113861, 888787040; (b) por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em relação aos 15 (quinze) contratos não apresentados; (c) faz jus à indenização por danos morais pois a demora e a dificuldade de apresentação dos documentos lhe provocou grande estresse e desgaste; (d) subsidiariamente, seja revogada a sentença de mérito com base no deferimento da inversão do ônus da prova, no sentido que a instituição seja obrigada a comprovar a não realização de taxas abusivas nos contratos em que não apresentou os documentos solicitados; (e) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados (certidões de ids. 4156832 e 4156833).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que a correlação de argumentos e pedidos, além de devolverem toda a matéria enfrentada na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Apesar de o apelado afirmar que celebrou 26 (vinte e seis) contratos de empréstimo com a instituição financeira, fez prova somente de 19 (dezenove), conforme ressaltou o magistrado de origem: “por mais que o demandante tenha informado 26 (vinte e seis) contratos de empréstimos, dentre os comprovantes juntados ao Id. 5429076 – Pág. 20/ 5429076 – Pág. 69 alguns se repetiram, ou seja, foram juntados mais de uma vez determinados contratos, assim, restaram 19 (dezenove) contratos para serem analisados acerca da existência ou não de juros remuneratórios abusivos”.

A inversão do ônus da prova, ainda que na relação de consumo, não é automática, estando vinculada à demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações e, por ser regra de instrução, competia ao apelante buscar o expresso pronunciamento do magistrado sobre o tema, sob pena de preclusão.

Assim, aplica-se a regra probatória ordinária do art. 373, incisos I e II, do CPC, que dispõe que “O ônus da prova incumbe” “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Portanto, foi comprovada a celebração pelo apelado junto à instituição financeira apelante dos seguintes contratos com os respectivos juros remuneratórios (id. 4156791 – fls. 20/71):

1) Contrato nº 869752937 (07/06/2016): 5,60% a.m. 92,29% a.a.

2) Contrato nº 901977891 (09/07/2018): 4,65% a.m. 72,53% a.a.

3) Contrato nº 912444044 (22/01/2019): 4,75% a.m. 74,52% a.a.

4) Contrato nº 848774773 (08/04/2015): 6,73% a.m. 118,49% a.a.

5) Contrato nº 866288937 (24/03/2016): 5,60% a.m. 92,29% a.a.

6) Contrato nº 842367942 (03/12/2014): 1,45% a.m. 18,85% a.a.

7) Contrato nº 872882628 (15/08/2016): 1,81% a.m. 24,01% a.a.

8) Contrato nº 847424127 (13/03/2015): 1,53% a.m. 19,98% a.a.

9) Contrato nº 896008294 (05/03/2018): 1,68% a.m. 22,13% a.a.

10) Contrato nº 898569079 (02/05/2018): 1,68% a.m. 22,13% a.a.

11) Contrato nº 901007477 (20/06/2018): 1,55% a.m. 20,27% a.a.

12) Contrato nº 918237460 (29/04/2019): 4,79% a.m. 75,32% a.a.

13) Contrato nº 923188996 (18/07/2019): 4,69% a.m. 73,32% a.a.

14) Contrato nº 928907234 (28/10/2019): 4,69% a.m. 73,32% a.a.

15) Contrato nº 931090989 (03/12/2019): 4,61% a.m. 71,74% a.a.

16) Contrato nº 934903704 (28/01/2020): 4,79% a.m. 75,32% a.a.

17) Contrato nº 948611242 (03/09/2020): 1,24% a.m. 15,93% a.a.

18) Contrato nº 950206560 (29/09/2020): 0,99% a.m. 12,54% a.a.

19) Contrato nº 934903704 (28/01/2020): 4,79% a.m. 75,32% a.a.

Constatei por meio do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, que a média para o mercado na data de cada contrato para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado de pessoa física era de respectivamente de:

1) Contrato nº 869752937 (07/06/2016): 7,12% a.m. e 128,18% a.a.

2) Contrato nº 901977891 (09/07/2018): 6,74% a.m. e 118,72% a.a.

3) Contrato nº 912444044 (22/01/2019): 6,64% a.m. e 116,38% a.a.

4) Contrato nº 848774773 (08/04/2015): 6,51% a.m. e 113,11% a.a.

5) Contrato nº 866288937 (24/03/2016): 7,04% a.m. e 126,20% a.a.

6) Contrato nº 842367942 (03/12/2014): 6,03% a.m. e 101,94% a.a.

7) Contrato nº 872882628 (15/08/2016): 7,27% a.m. e 132,16% a.a.

8) Contrato nº 847424127 (13/03/2015): 6,15% a.m. e 104,56% a.a.

9) Contrato nº 896008294 (05/03/2018): 6,99% a.m. e 124,99% a.a.

10) Contrato nº 898569079 (02/05/2018): 6,58% a.m. e 114,84% a.a.

11) Contrato nº 901007477 (20/06/2018): 6,58% a.m. e 114,85% a.a.

12) Contrato nº 918237460 (29/04/2019): 7,07% a.m. e 126,90% a.a.

13) Contrato nº 923188996 (18/07/2019): 6,76% a.m. e 119,20% a.a.

14) Contrato nº 928907234 (28/10/2019): 5,88% a.m. e 98,55% a.a.

15) Contrato nº 931090989 (03/12/2019): 5,70% a.m. e 94,57% a.a.

16) Contrato nº 934903704 (28/01/2020): 6,10% a.m. e 103,59% a.a.

17) Contrato nº 948611242 (03/09/2020): 4,50% a.m. e 69,53% a.a.

18) Contrato nº 950206560 (29/09/2020): 4,50% a.m. e 69,53% a.a.

19) Contrato nº 934903704 (28/01/2020): 6,10% a.m. e 103,59% a.a.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito, “As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.” (TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos nos referidos instrumentos, tendo em vista que não ultrapassam o limite da razoabilidade, razão pela qual reformo a sentença nesse ponto, decotando da condenação a restituição dos valores.

Em relação aos danos morais, além de não restar configurada a incidência de juros com taxa acima da média de mercado, não se comprovou qualquer abalo à personalidade do apelado a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome do apelado.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 3- A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais. Deveras, a situação a qual a Apelante fora submetida não ultrapassa os limites do mero dissabor, tendo em vista que não houve efetiva lesão à sua reputação moral. (TJ-ES – AC: 00083905820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Por fim, houve a perda do interesse quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Danilo Alves Duarte, tendo em vista que, intimado para comprovar sua hipossuficiência, procedeu o pagamento do preparo, admitindo não fazer mais jus ao benefício (id. 4440230 e 4508207).

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto por Banco do Brasil S/A e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, via de consequência,
conheço do recurso adesivo interposto por Danilo Alves Duarte e nego-lhe provimento.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno Danilo Alves Duarte ao pagamento de honorários advocatícios de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.